Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001330-16.2015.8.14.0301

APELANTE: VIACAO RIO GUAMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: MARIA GORETE BASTOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO POR ÔNIBUS. MORTE DE MOTOCICLISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, e pela empresa Viação Rio Guamá LTDA, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Maria Gorete Bastos Serra, decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente sua filha, Denise Elane Bastos Serra. O acidente ocorreu devido à invasão de contramão por ônibus da empresa ré, causando colisão com a motocicleta conduzida pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a alegação de nulidade processual por cerceamento de defesa e ineficácia da prova documental; (ii) verificar a existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima no acidente; e (iii) avaliar a adequação do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preclusão do direito de impugnar a prova documental: O direito de arguir nulidade referente à prova documental foi precluso, uma vez que a parte tomou conhecimento dos documentos durante o processo e não apresentou impugnação no momento processual oportuno. Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Responsabilidade objetiva do transportador: A Viação Rio Guamá LTDA responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, por ser fornecedora de serviço público de transporte. Ficou comprovado nos autos que o acidente decorreu de conduta imprudente do motorista, que invadiu a contramão, afastando-se as excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Responsabilidade solidária da seguradora: A Nobre Seguradora é solidariamente responsável com a transportadora, nos termos do contrato de seguro vigente, não havendo elementos nos autos que afastem a cobertura securitária aplicável ao caso. A obrigação de indenizar da seguradora se subordina à habilitação do crédito no quadro geral de credores, conforme a Lei nº 6.024/1974.

Quantum indenizatório por danos morais: A fixação de R$ 249.500,00 (250 salários mínimos) foi considerada proporcional à gravidade do dano decorrente da perda de um ente querido e à finalidade pedagógica da condenação. O montante está em consonância com precedentes jurisprudenciais e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Danos materiais: A condenação ao pagamento de R$ 9.655,50 pelos danos emergentes, referentes a despesas com funeral e perda total da motocicleta, foi devidamente comprovada nos autos, inexistindo elementos para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

As nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão.

A responsabilidade objetiva do transportador público se aplica aos danos decorrentes de atos de seus prepostos, salvo demonstração de excludentes de responsabilidade.

A seguradora responde solidariamente, nos limites da apólice contratada, devendo eventual crédito ser habilitado no quadro geral de credores em caso de liquidação extrajudicial.

O quantum indenizatório por danos morais e materiais deve observar a proporcionalidade, razoabilidade e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 927, 932, III, e 948, II; CDC, art. 14; Lei nº 6.024/74, arts. 18, "d", e 56; Decreto-Lei nº 73/66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.102.850/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.08.2009; TJ-MS, AI nº 1410156-23.2021.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 10.08.2021; TJ-PR, AC nº 0003481-57.2018.8.16.0021, Rel. Juiz Ademir Ribeiro Richter, j. 13.03.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Nobre Seguradora do Brasil S.A
., em liquidação extrajudicial, e pela empresa
Viação Rio Guamá LTDA
, inconformadas com a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Maria Gorete Bastos Serra
.

A autora narra, na inicial, que no dia 28 de outubro de 2014, sua filha, Denise Elane Bastos Serra, faleceu em decorrência de um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da Viação Rio Guamá LTDA. Segundo a petição inicial, o veículo teria invadido a contramão, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima, que trafegava corretamente na via pública. Sustentando tratar-se de responsabilidade objetiva do transportador, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, e alegando cobertura securitária vigente, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Juízo de origem, ao apreciar a controvérsia, julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Inconformadas, as rés interpuseram recursos de apelação.

A Nobre Seguradora do Brasil S.A., em suas razões recursais (id. 17367386), destacou, preliminarmente, sua situação de liquidação extrajudicial, devidamente decretada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) com base no Decreto-Lei nº 73/66, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alegou que o reconhecimento de eventual obrigação de indenizar dependeria da habilitação do crédito da parte autora no quadro geral de credores, de acordo com a Lei nº 6.024/74, e defendeu a inexistência de nexo causal entre a conduta do motorista e o acidente. No mérito, sustentou que os elementos trazidos aos autos não comprovam os fatos constitutivos do direito da autora, defendendo a culpa concorrente e a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização por danos morais, considerando-o excessivo e desproporcional.

Por sua vez, a Viação Rio Guamá LTDA (id. 17367376/17367377), em suas razões de apelação, arguiu, preliminarmente, nulidade processual por suposto cerceamento de defesa. Alegou que o Juízo de origem proferiu a sentença sem a devida produção de prova testemunhal, considerada essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ainda em sede preliminar, apontou a ineficácia da prova documental apresentada pela autora, sustentando que os documentos anexados aos autos seriam insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta de seu motorista e o acidente, outrossim o laudo pericial foi juntado a destempo.

No mérito, reiterou a inexistência de culpa de seu motorista e invocou a culpa concorrente da vítima. Argumentou que, mesmo na hipótese de condenação, o valor fixado a título de indenização deveria ser reduzido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem contrarrazões (id. 17367392).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante.

Com recolhimento do respectivo preparo, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Assim, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir decisão.

MÉRITO

PRELIMINARES ARGUIDAS PELA VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA

1.

Justiça Gratuita

A preliminar já foi apreciada e rejeitada em decisão interlocutória de id. 17407662, com o devido recolhimento do preparo (id. 17640489).

2.

Cerceamento de defesa (nulidade processual)

A Viação Rio Guamá LTDA sustenta a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, argumentando que os documentos juntados em réplica à contestação o foram a destempo e deveriam ter sido ignorados pelo magistrado, eivando de nulidade da sentença que os considerou para julgar pela procedência parcial da ação.

Contudo, entendo precluso o direito de impugnação dos documentos juntados pela autora, já que a parte apresentou memoriais finais, onde tomou conhecimento das peças juntadas pela autora e não arguiu qualquer nulidade ou pedido de desentranhamento, ou seja, teve oportunidade de se manifestar, não o fez e deixou para a fase recursal a alegação de nulidade.

Nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. As nulidades devem ser arguidas no primeiro momento em que a parte tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão. Não há como acatar a preliminar de cerceamento de defesa se o recorrente, podendo se manifestar durante a instrução processual, quedou-se inerte. Vale dizer que, mesmo após o encerramento da audiência de instrução, a parte poderia se manifestar nos autos arguindo nulidades na peça de razões finais, o que também não fez.

(TRT-2 10002833620215020051 SP, Relator: ALVARO ALVES NOGA, 17ª Turma - Cadeira 5, Data de Publicação: 07/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente).. 2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando na preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14101562320218120000 MS 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 10/08/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

MÉRITO

A controvérsia no mérito diz respeito à responsabilidade civil dos réus e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais.

1. Liquidação Extrajudicial e Incidência de Juros de Mora e Correção Monetária

A
Nobre Seguradora
, em regime de liquidação extrajudicial, sustenta que, de acordo com o
art. 18, "d", da Lei 6.024/1974
, a incidência de juros e correção monetária deve ser suspensa até o pagamento integral do passivo da massa liquidanda. A legislação que rege a liquidação de instituições financeiras estabelece, de fato, um regime especial no qual se busca proteger os credores e evitar a dilapidação patrimonial da entidade liquidanda, priorizando a quitação dos créditos classificados.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, em jurisprudência consolidada, corrobora que, durante a liquidação, os juros e correção monetária podem ser suspensos até que o ativo seja suficiente para cobrir os passivos, conforme o entendimento firmado no
REsp 1.102.850/PE
e no
REsp 848.905/BA
. Isso decorre da presunção de que o patrimônio da empresa liquidanda já não é suficiente para o pagamento de todos os credores.

Entretanto, essa suspensão refere-se à fase de execução da sentença, não impedindo que a ação de conhecimento prossiga até o julgamento final. Portanto, no caso concreto, a
ação indenizatória não pode ser suspensa
, devendo a seguradora, se condenada, habilitar o crédito da autora no quadro geral de credores, respeitando-se a prioridade estabelecida na ordem de classificação dos créditos (art. 56 da Lei 6.024/1974).

2. Culpa Exclusiva da Vítima, Culpa Concorrente e Responsabilidade Objetiva

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da Viação Rio Guamá LTDA, com base nos artigos 37, §6º, da Constituição Federal, e 932, inciso III, do Código Civil. Foi devidamente identificado o nexo causal entre a conduta imprudente do motorista da requerida — que invadiu a contramão de direção — e o acidente que resultou no óbito da vítima, Denise Elane Bastos Serra.

Essa fundamentação é sólida, pois se apoia na teoria da responsabilidade objetiva aplicada aos prestadores de serviços públicos e no dever de indenizar decorrente do ato ilícito (art. 927 do CC). O magistrado afastou a existência de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, o que está em consonância com a prova documental apresentada, como boletins de ocorrência e fotografias do local do acidente.

A seguradora e a empresa ré também argumentam que a culpa pelo acidente seria exclusivamente da vítima, o que afastaria sua responsabilidade. Todavia, a sentença de primeiro grau acolheu a tese de
responsabilidade objetiva
, especialmente no que concerne à Viação Rio Guamá, considerando a relação de consumo envolvida.

Nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços. No caso concreto, ainda que se discutisse a eventual culpa da vítima, a empresa de transporte e sua seguradora têm o ônus de demonstrar essa excludente, o que não foi feito de maneira convincente. A responsabilização, aqui, baseia-se na teoria do risco da atividade, cabendo à empresa de transporte arcar com os danos decorrentes do acidente.

Outrossim, a vítima foi colhida em sua motocicleta enquanto trafegava pela via e sentido corretos e o motorista conduzia o ônibus para a contramão da sua via, colhendo-a do outro lado da pista, o que vincula as empresas de transporte e de seguro ao dever de indenizar.

Veja-se que a tese levantada pelas apelantes não possui sustentáculo probatório firme e inconteste capaz de elidir a condenação.

Além disso, a responsabilidade solidária da seguradora decorre de sua vinculação contratual à empresa de transporte, nos termos do contrato de seguro firmado entre as partes, o que sustenta a condenação solidária.

Quanto à culpa concorrente, não há nos autos qualquer prova de conduta imprudente e negligente da vítima capaz de lhe responsabilizar juntamente com o motorista do ônibus pelo acidente, cabendo aos réus a prova inequívoca desses vícios em sua conduta, da qual não se desincumbiu, sendo que houve oportunidade para tanto, em audiência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA PELO SINISTRO – COLISÃO TRANSVERSAL ENTRE MOTOCICLETA E MICRO ÔNIBUS EM CRUZAMENTO – AVANÇO DA PREFERENCIAL PELA CONDUTORA DO VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DOS ARTIGOS 28, 34 E 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTOR QUE COMPROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MONTANTE DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) E DANOS ESTÉTICOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovado nos autos que a demandada, não tomando as devidas cautelas, avançou indevidamente o cruzamento preferencial, vindo a ocasionar o sinistro, colidindo na motocicleta em que se encontrava o demandante e violando os deveres estabelecidos nos artigos 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possiblidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais da ofendida, imperiosa a manutenção da condenação da requerida à indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e danos estéticos, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantias que se mostram razoáveis e proporcionais à situação em apreço. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0003481-57.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 13.03.2023)

(TJ-PR - APL: 00034815720188160021 Cascavel 0003481-57.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE PENSIONAMENTO MENSAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ÀS FILHAS DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO SUGERIDO NA PETIÇÃO INICIAL ACATADO NA SENTENÇA. ABATIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO DPVAT DO VALOR ARBITRADO AOS DANOS MORAIS. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. NÃO CABIMENTO DA DEDUÇÃO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. COLISÃO ENTRE O ÔNIBUS PERTENCENTE À EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO E A MOTOCICLETA EM QUE TRAFEGAVA A VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA POR ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEU EMPREGADO NO EXERCÍCIO DO LABOR. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. AGENTE CONDENADO COMO AUTOR DE HOMICÍDIO CULPOSO EM PROCESSO CRIMINAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES REFERENTES À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO E SUA AUTORIA NA SEARA CÍVEL. ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. TESES DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA CULPA CONCORRENTE SUFICIENTEMENTE AFASTADAS. DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RN - AC: 08299174120178205001, Relator: MARTHA DANYELLE SANT ANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 23/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

3. Análise dos Danos Materiais e Morais

Danos Materiais:

O Juízo acolheu parcialmente o pedido de danos materiais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 9.655,50, referente aos danos emergentes comprovados nos autos, como despesas com funeral e perda total da motocicleta. O pedido de lucros cessantes foi rejeitado, pois a requerente não demonstrou dependência econômica em relação à filha falecida, o que segue entendimento jurisprudencial consolidado (art. 948, II, do CC).

Danos Morais:

O dano moral foi reconhecido como presumido, diante da gravidade da perda de um ente querido. A indenização foi fixada em R$ 249.500,00, correspondente a 250 salários mínimos, valor que o magistrado considerou razoável e proporcional à gravidade do dano e ao porte econômico das requeridas. A sentença destacou ainda o caráter punitivo e pedagógico da indenização, observando precedentes jurisprudenciais do STJ.

Não há
in casu
como se excluir a responsabilização das empresas rés.

Como já afirmado acima, a responsabilidade da Viação Rio Guamá LTDA é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença foi clara ao apontar que:

O acidente decorreu de conduta imprudente do preposto da requerida, que invadiu a contramão e causou a colisão.

O boletim de ocorrência e demais provas documentais demonstraram o nexo causal entre o ato ilícito (invasão de pista contrária) e o dano (morte da vítima).

A exclusão da responsabilidade somente seria possível se fosse demonstrada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro, o que não foi evidenciado nos autos. A sentença fundamentou corretamente que o evento era evitável caso o motorista tivesse tomado as precauções adequadas.

No tocante à Nobre Seguradora do Brasil S.A., a apólice contratada à época do evento garante cobertura securitária para casos como o narrado. Não foram apresentados elementos que excluam a cobertura contratual, tais como cláusulas restritivas aplicáveis ao caso.

A exclusão da responsabilidade da seguradora não encontra amparo, já que sua obrigação é decorrente da apólice válida e da responsabilidade civil de sua segurada.

No que tange aos valores das indenizações, a condenação por danos morais e materiais está devidamente fundamentada:

Danos Morais
: A perda de um filho configura, por sua natureza, dano moral presumido. A fixação do valor em R$ 249.500,00 é proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação, com observância à jurisprudência do STJ.

Danos Materiais
: Os valores correspondentes às despesas com funeral e perda total da motocicleta foram comprovados nos autos, esta ultimada simples observação do estado da motocicleta após o acidente (id. 17367364 – pág. 20/21).

Frise-se, a exclusão dessas indenizações somente seria possível com a demonstração de inexistência de nexo causal, o que não foi feito. O argumento das rés de que a culpa seria concorrente ou exclusiva da vítima carece de provas, sendo insuficiente para afastar a condenação.

O valor arbitrado está dentro dos parâmetros jurisprudenciais. O
STJ
, por exemplo, entende que a indenização deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima ou sua perda pela família e coibir a repetição de condutas ilícitas por parte do réu, sem, no entanto, causar enriquecimento sem causa. Em vista da gravidade do acidente e das consequências sofridas pela autora, o montante fixado parece adequado ao contexto.

Especificamente com relação ao
quantum
indenizatório, penso que o valor deve garantir, à parte lesada, uma reparação que tente compensar o sofrimento, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros legais para fixação do valor do dano extrapatrimonial, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente jurisprudencial pertinente ao tema:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Ação proposta em face de empresa proprietária do veículo envolvido no acidente - R. sentença de parcial procedência – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento com despesas com funeral, indeferindo, por outro lado, o pedido de pensão mensal – Recurso das partes - Falecimento do esposo da autora – Veículo de propriedade da empresa ré, cujo condutor sofre mal súbito, invade a calçada e atropela a vítima - Caracterização de fortuito interno, ou seja, ligado à pessoa do condutor, que não configura excludente de responsabilidade – Dever de indenizar configurado – Dano moral fixado na r. sentença em R$ 200.000,00 – Manutenção - Sofrimento profundo de dor advinda da perda de ente familiar tão próximo - Valor que atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade - Marido da autora, vítima do acidente, quem provia o lar - Pensão mensal devida - Falta de comprovação da renda auferida mensalmente pela vítima – Fixação com base no salário mínimo, na proporção de 2/3, até que a vítima complete 76 anos (expectativa de vida do brasileiro prevista na data do acidente, segundo tabela do IBGE), ou até o falecimento da beneficiária - Possibilidade de dedução do eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT, nos termos da Súmula nº 246 do STJ - R. sentença reformada para condenar a ré ao pagamento da pensão mensal e dedução de eventual valor recebido pela autora a título de seguro DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ e RECURSO PROVIDO DA AUTORA.

(TJ-SP - AC: 10061986820178260510 SP 1006198-68.2017.8.26.0510, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 30/06/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS DE TRANSPORTE PÚBLICO E MOTOCICLETA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. DEVER DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DE VEÍCULOS MAIORES EM PROTEGER VEICULOS MENORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS OU PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, pois o pedido formulado pelo réu em recurso foi submetido a análise do juízo de origem de forma alternativa em sua contestação, mas não foi acolhido diante da procedência da ação, sendo possível a apreciação do ponto nesta instancia, em razão da ampla devolutividade deste recurso (art. 1.013, §§ 1º e 2º do CPC). 2. Não há o que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando as provas requeridas mostram-se desnecessárias para o deslinde da controvérsia posta em juízo. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de acidente de trânsito envolvendo ônibus de empresa concessionária de serviço público e motocicleta, deve incidir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, devendo a vítima do evento ser reconhecida como consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Precedentes. 4. Tratando-se de trânsito, deve-se compreender que o condutor de veículo automotor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB). 4.1. Destaque-se também que, na circulação de veículos em vias públicas, ?os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres? (art. 29, § 2º, do CTB). 5. As concessionárias e permissionários de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não usuários do serviço, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição. 5.1. Essa responsabilidade objetiva ?baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior" ( AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 19/9/2019). 5.2. Na situação em exame, não restou demonstrada a culpa - exclusiva ou concorrente - da vítima, devendo a empresa ré proprietária do ônibus responder pelos danos causados. 6. A morte de cônjuge/companheiro em decorrência de acidente de trânsito enseja a condenação em danos morais, por se tratar de dano presumível (in re ipsa). 6.1. Ao juiz incumbe, na fixação do dano moral, atentar-se aos danos causados pelo ato ilícito, bem assim as demais circunstâncias dos autos, tais como a capacidade das partes e o grau de culpa do ofensor. 6.2. Sendo a obrigação derivada de responsabilidade objetiva e não sendo observado cautela do condutor do ônibus na segurança do veículo menor (moto do falecido marido da autora), deve a indenização fixada na origem ser mantida. 6.3. Mantém-se o valor do dano por se mostrar proporcional e razoável, diante das circunstâncias apuradas nos autos e da capacidade financeira das partes. 7. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente (seja material ou moral), nos termos da Súmula 246 do STJ. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF 00208313520168070003 DF 0020831-35.2016.8.07.0003, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a ré reincidir, faz-se
mister
a quantificação devida do valor a título de danos morais.

Tenho, portanto, que no caso em espécie mostra-se razoável o valor arbitrado em sentença, o qual atende a dupla finalidade, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a perda de uma filha.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1.

Rejeitar as preliminares de nulidade processual e ineficácia da prova documental
;

2.

Negar provimento às apelações interpostas pela Nobre Seguradora do Brasil S.A. e pela Viação Rio Guamá LTDA
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos de seus fundamentos.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2024